Tribunal: STF
Processo: RE 1542136
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 977 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO CONSENTIMENTO OBTIDO PARA ACESSO AO APARELHO TELEFÔNICO. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Felipe Henrique Spineli, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao apelo Ministerial e condenou o ora recorrente pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao art. 52, X e XII, da Constituição Federal, ao art. 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e ao art. 11, itens 1, 2 e 3 da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    A defesa narra que “O recorrente e seu companheiro foram presos em flagrante na data descrita na denúncia, depois que policiais militares devassaram os dados do aplicativo de WhatsApp dos seus aparelhos celulares, sem autorização judicial e mediante emprego de violência e grave ameaça, consistentes no desferimento de coronhada no peito de FELIPE e da ameaça de levá-lo para a mata e de ameaçar MATHEUS de forjarem o flagrante com 20 pinos de cocaína, por suspeitarem que eles haviam se associado para praticar o tráfico ilícito de drogas”.



    Alega que “Os aparelhos celulares foram apreendidos e, sem a devida autorização judicial, encaminhados à perícia, cujos peritos os devassaram, acessando todos dos seus dados, em manifesta ofensa às garantias constitucionais da intimidade, do sigilo de correspondência, dos dados e comunicações telefônicas, assim como da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Sustenta, em síntese, que “todo arcabouço probante aponta para o acerto e restabelecimento da r. sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau, que julgou improcedente a ação penal, na medida em que toda a prova utilizada no provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, é ilícita originariamente e por derivação, fato que restou devidamente demonstrado durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.



    Requer seja declarado “a nulidade de todas as provas obtidas, mediante o acesso, sem ordem judicial e com uso de violência e grave ameaça, dos dados do aplicativo de Whatssapp do aparelho celular do recorrente, determinado-se, por conseguinte, o restabelecimento da r. sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Bebedouro, estado de São Paulo”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    Instado a se manifestar, o Parquet Federal pronunciou-se pelo não provimento do recurso, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 977. ARE 1.042.075. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS FÁTICOS, ALÉM DO ACESSO AOS DADOS DO APLICATIVO WHATSAPP DO RÉU. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. – Parecer pelo não provimento do recurso



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão desta Suprema Corte na matéria, que no julgamento do ARE 1.042.075, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 977 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “’1. A mera apreensão de aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de se esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou quem seja o proprietário do aparelho, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2 No caso de aparelho celular apreendido por ocasião de prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados está condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/14) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, incisos X e LXXIX, da CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possível e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando posteriormente a adoção da medida. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados pelas defesas até a data do encerramento do presente julgamento’ .”



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “não há nulidade nenhuma nas provas obtidas por meio da análise dos telefones dos réus, pois eles próprios, de forma voluntária, deram autorização para que os guardas escarafunchassem os aparelhos”. 



    Nesse contexto, a análise da alegação de ocorrência de vícios no consentimento obtido, afastada pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Ementa: Direito Penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. prova ilícita. coleta de material genético. consentimento. reexame de fatos e provas. súmula 279 do STF. matéria infraconstitucional. inviabilidade. agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando que a controvérsia acerca do consentimento para a coleta de material genético no curso do inquérito policial é questão constitucional e dispensa o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria ventilada demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Para reformar o entendimento do Tribunal de origem acerca do consentimento do recorrente para a coleta de material genético seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis na via extraordinária. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.566.393-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2025)



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.508-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020



    Com bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a pretensão de realizar-se nova análise sobre os elementos colhidos na fase inquisitorial exigiria o reexame do conjunto probatório constante do processo, procedimento incompatível com o recurso extraordinário, como expresso na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal”.



    De fato, sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente